Tribunal: STF
Processo: RHC 222255
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por R. N. P. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 640.730/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado pela prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, § 2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, sendo-lhe aplicada a medida socioeducativa de internação, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, com avaliações semestrais.



    No presente recurso, sustenta a defesa a inexistência de elementos probatórios para a condenação do recorrente, em especial considerada a nulidade do reconhecimento pessoal que teria ocorrido sem observância do art. 226 do CPP.



    Requer:



    “seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de ABSOLVER o Paciente, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, V), uma vez que os reconhecimentos em desacordo do art. 226 do CPP realizados pela vítima constituem provas ilegítimas — ou, subsidiariamente, não foram corroborados por outras provas aptas a demonstrar a autoria, produzidas sob contraditório.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTRAS PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTRAS PROVAS. IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DESTE STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INCONFORMISMO COM A DECISÃO HOSTILIZADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA MONOCRATICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Não se conhece da pretensão de absolvição quanto ao ato infracional equiparado ao delito de roubo qualificado, pois a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito ou do ato infracional imputado, ultrapassa em princípio os limites cognitivos do habeas corpus. É que a desconstituição do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, a reanálise acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências via de regra vedadas na augusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição (AgRg no HC n. 687.590/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021). 



    2. No caso, a decisão agravada deve ser mantida quanto à alegação de ilegalidade no reconhecimento fotográfico supostamente efetivado com inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, pois a condenação do acusado não está calcada exclusivamente no aludido reconhecimento, mas, também, no depoimento das testemunhas e, especialmente, nas imagens da câmera de segurança que evidenciam com exatidão a participação do paciente, o qual, no dia do evento, estava com o rosto descoberto. Assim, eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n. 730.818/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 6/5/2022). Nesse sentido: AgRg no HC n. 690.624/MG, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 5/10/2021. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Não se vislumbra constrangimento ilegal a justificar o provimento do recurso. 



    Conforme se depreende da ementa antes acima transcrita, a condenação imposta ao recorrente encontra-se amparada em outros elementos de prova, notadamente “no depoimento das testemunhas e, especialmente, nas imagens da câmera de segurança que evidenciam com exatidão a participação do paciente, o qual, no dia do evento, estava com o rosto descoberto”.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o recorrente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente